Tribunal: TJDFT
Processo: 0748743-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA PARTE EXECUTADA. INFOSEG. INUTILIDADE. INCABÍVEL PARA A PESQUISA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de busca por bens e ativos penhoráveis no sistema INFOSEG.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema INFOSEG.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema INFOSEG é sistema com o objetivo de guardar informações de segurança pública, não tendo nenhuma utilidade na busca de bens, sendo absolutamente incabível autorizar o acesso solicitado.
4. Incabível a consulta ao INFOSEG, tal sistema não permite a localização de bens ou patrimônio da parte, sendo incabível sua consulta em ações de natureza cível, cujo fim é satisfação de débito.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citado: Acórdão 2053592, de Relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível.